Tribunal: TJPA
Processo: 0803249-89.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803249-89.2022.8.14.0065

APELANTE: RONALDO GOMES DE SANTANA

APELADO: D R F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803249-89.2022.8.14.0065

APELANTE: RONALDO GOMES DE SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: BRENDON BURJACK SILVA - TO10036-A

APELADO: D R F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogados do(a) APELADO: JORDANA DE SOUZA SANTOS - PA28953-A, DEUSDEDITE SEPTIMIO RAMOS NETO - PA26051-A, DJARLEY SOUZA RAMOS - PA20876-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por Ronaldo Gomes de Santana contra sentença que reconheceu a perda do objeto dos embargos à execução e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a tempestividade dos embargos de declaração e do recurso de apelação, a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, além da condenação exclusiva ao pagamento dos ônus sucumbenciais pelo embargante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que os embargos de declaração foram tempestivamente opostos, reconhecendo o erro na certificação que apontou a intempestividade. No mérito, verificou-se que a extinção da execução decorreu, ao menos em parte, da conduta da parte exequente, justificando a redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional. As custas processuais devem ser divididas igualmente entre as partes, e os honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa para cada parte, com compensação nos termos do artigo 85, § 14, do CPC. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois o apelante apresentou argumentos específicos contra a decisão recorrida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, mantendo a extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, e modificando a distribuição dos ônus sucumbenciais, determinando que as custas processuais sejam divididas igualmente entre as partes (50% para cada) e que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 5% do valor da causa para cada parte, com compensação nos termos do artigo 85, § 14, do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 485, VI, do CPC.

Art. 1.009 do CPC.

Art. 1.010, II, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Dar Parcial Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RONALDO GOMES DE SANTANA contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos em face de D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME, que reconheceu a perda do objeto dos embargos e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a procedência parcial da Exceção de Pré-Executividade, extinguiu a execução, e, por consequência, considerou prejudicados os embargos, julgando-os extintos por perda superveniente do objeto.

Além disso, a sentença condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

RONALDO GOMES DE SANTANA opôs embargos de declaração em face do decisum acima, entretanto foram considerados intempestivos pelo magistrado a quo (ID 22313413).

Inconformado, o embargante interpôs a presente apelação (ID 22313516), sustentando, preliminarmente, que deveria ser reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos e sua consequente apreciação.

Sustenta ainda, que a decisão violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa ao extinguir os embargos sem a devida análise do mérito, bem assim que a condenação exclusiva ao pagamento dos ônus sucumbenciais foi indevida, pois a exequente deu causa à propositura dos embargos.

A apelada apresentou contrarrazões (id 22313519), alegando a intempestividade do recurso, sob o argumento de que já teria havido o trânsito em julgado da sentença, além da ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, além de reforçar a regularidade da condenação do embargante aos ônus sucumbenciais, uma vez que a execução foi corretamente ajuizada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Prima facie, passo a apreciação das preliminares suscitadas pelas partes, haja vista que, caso acolhidas, poderiam influenciar na própria admissibilidade recursal:

PRELIMINAR: TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DO RECURSO DE APELAÇÃO

Nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação é cabível contra sentença que causa prejuízo às partes. O apelante sustenta a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos em face da sentença, arguindo erro na certificação processual que os considerou intempestivos e, consequentemente, impediu a interrupção do prazo recursal.

A apelada, por sua vez, defende a intempestividade dos Embargos de Declaração e da própria apelação, alegando que a decisão recorrida já transitou em julgado, o que impediria a admissibilidade do recurso.

Conforme verifica-se nos autos, a ciência inequívoca da sentença pelo apelante ocorreu em 12/04/2024, de modo que o prazo final para interposição dos Embargos de Declaração era 19/04/2024. O protocolo dos Embargos ocorreu tempestivamente nessa data (id 22313411), motivo pelo qual deve ser reconhecido o erro na certificação que apontou a intempestividade, com o consequente reconhecimento da interrupção do prazo recursal.

Assim, afasto a preliminar de intempestividade arguida pela apelada e conheço do recurso.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE

A apelada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que a apelação não teria enfrentado os fundamentos da sentença recorrida.

Entretanto, ao analisar as razões recursais, verifica-se que o apelante apresentou argumentos específicos contra a decisão que considerou intempestivos os embargos de declaração e contra a condenação em custas e honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, a apelação deve expor os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da decisão recorrida. No caso, o apelante cumpriu esse requisito ao demonstrar, de forma fundamentada, as razões de sua inconformidade.

Assim, não há que se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pela apelada.

DO MÉRITO

Ultrapassada as questões preliminares, atenho-me ao mérito:

A
sentença recorrida extinguiu os Embargos à Execução sem resolução de mérito, em razão da perda superveni
ente do objeto, uma vez que a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo embargante foi acolhida parcialmente e resultou na extinção da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de que, ocorrendo a extinção da execução, os Embargos à Execução perdem seu objeto, configurando-se ausência superveniente de interesse processual.

No entanto, a controvérsia remanescente diz respeito à condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ponto que merece melhor exame.

Nos termos do princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais. No caso concreto, a execução foi proposta pela ora apelada, sendo parcialmente acolhida a Exceção de Pré-Executividade.

Diante disso, há que se reconhecer que a extinção da execução decorreu, ao menos em parte, da conduta da parte exequente, o que justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional, evitando-se onerar indevidamente o executado, razão pela qual a sentença merece reforma.

Assim, considerando que houve parcial reconhecimento da ausência de legitimidade da cobrança, entendo razoável que as custas processuais sejam divididas igualmente entre as partes, cabendo a cada uma arcar com 50% das despesas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando a parcial procedência da Exceção de Pré-Executividade e a consequente extinção da execução, fixo os honorários advocatícios devidos pelo embargante ao patrono da exequente em 5% sobre o valor da causa, e os honorários devidos pela exequente ao patrono do embargante em igual percentual, aplicando-se a compensação nos termos do artigo 85, § 14, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial provimento, para manter a extinção dos Embargos à Execução sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, modificando, no entanto,

a distribuição dos ônus sucumbenciais, determinando que as custas processuais sejam divididas igualmente entre as partes (50% para cada) e que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 5% do valor da causa para cada parte, com compensação nos termos do artigo 85, § 14, do CPC;

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 22/04/2025